Tribunal: TJDFT
Processo: 0700106-85.2024.8.07.0008
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0700106-85.2024.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: J. C. N. D. A. REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA JUNIOR APELADO: CENED - CENTRO DE EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA. - ME D E C I S Ã O Cuida-se de processo eletrônico que foi cadastrado como Apelação Cível e distribuído a 5a Turma Cível, sob minha Relatoria, sem que tenha havido sentença e nem determinação de remessa dos autos a esta instância revisora, o que, inclusive, foi observado na certidão de id 57403540, a qual assentou “que não há recurso a ser autuado”. Consequentemente, não existe objeto a ser julgado por esta Corte. ANTE O EXPOSTO, determino o cancelamento da distribuição do presente feito na segunda instância. À Secretaria, para as providências cabíveis. Brasília-DF, 3 de abril de 2024. ANA CANTARINO Relatora